Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-54.2025.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801145-54.2025.8.14.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI. PACIENTE IDOSO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência e condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri a assegurar ao Sr. Manoel Raimundo dos Santos, idoso de 79 anos, acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e portador de graves lesões por pressão com evolução necrótica, o imediato e incondicional acesso a tratamento de saúde adequado, inclusive internação em leito hospitalar com suporte especializado, sob pena de multa diária.

O Município apelante sustentou sua ilegitimidade passiva, alegando que a disponibilização de leitos de média e alta complexidade constitui atribuição administrativa do Estado do Pará, gestor da rede hospitalar correspondente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Defendeu que adotou todas as providências sob sua responsabilidade, incluindo o atendimento inicial e a inserção do paciente nos sistemas de regulação de leitos, atribuindo a demora na transferência à insuficiência de vagas na rede estadual. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução das astreintes fixadas em R$ 10.000,00 por dia, limitadas a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão:

(i) definir se o Município de Igarapé-Miri pode ser excluído do polo passivo da demanda em razão de a obrigação pleiteada envolver serviço de saúde de média e alta complexidade, cuja gestão administrativa compete predominantemente ao Estado do Pará;

(ii) estabelecer se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico e leito hospitalar adequado revela-se excessiva ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos obrigação jurídica de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A repartição administrativa de competências no Sistema Único de Saúde não pode ser utilizada como obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde, especialmente em situações de urgência que envolvem risco à vida e à integridade física do paciente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelas demandas prestacionais em matéria de saúde, facultando ao cidadão acionar qualquer dos entes federados para obtenção da prestação necessária.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determine eventual ressarcimento entre os entes que suportarem o ônus financeiro da prestação.

A sentença observou integralmente a orientação fixada pelo STF ao manter a solidariedade passiva e, simultaneamente, direcionar de forma primária e preponderante ao Estado do Pará a obrigação de disponibilização de leitos de média e alta complexidade, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública e da Central Estadual de Regulação.

A circunstância de o Município não dispor de hospital de alta complexidade ou unidade de terapia intensiva não afasta sua legitimidade passiva, pois a discussão judicial versa sobre a tutela do direito fundamental do paciente e não sobre a distribuição interna de encargos administrativos entre os entes federados.

O paciente encontrava-se em condição clínica extremamente grave, caracterizada por sequelas de AVC, idade avançada, vulnerabilidade acentuada e progressão de lesões por pressão em estágio avançado, circunstâncias que evidenciam a necessidade urgente de internação em unidade adequada e justificam a atuação jurisdicional para assegurar o tratamento indispensável.

Questões burocráticas, limitações administrativas ou dificuldades operacionais da rede pública não prevalecem sobre a proteção do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da decisão judicial e a induzir o cumprimento da obrigação imposta.

A fixação de astreintes em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se compatível com a relevância do bem jurídico tutelado, a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de conferir efetividade à ordem judicial voltada à preservação da vida e da dignidade humana.

A parte apelante não demonstrou excessividade concreta da multa nem apresentou elementos capazes de evidenciar desproporcionalidade apta a justificar sua revisão, razão pela qual deve ser preservado o valor arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais de saúde, independentemente da repartição administrativa de competências estabelecida no Sistema Único de Saúde.

A competência administrativa predominante do Estado para gestão de serviços de média e alta complexidade não afasta a legitimidade passiva do Município em ações destinadas à efetivação do direito fundamental à saúde.

O Poder Judiciário pode manter a responsabilidade solidária dos entes federados e, simultaneamente, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências fixadas pelo SUS.

A tutela do direito à saúde e à vida prevalece sobre entraves administrativos, burocráticos ou operacionais da rede pública de atendimento.

A multa cominatória destinada a assegurar o fornecimento de tratamento médico essencial mostra-se legítima quando fixada em valor compatível com a gravidade da obrigação e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

A redução ou exclusão das astreintes exige demonstração concreta de excessividade, inexistente quando a multa se revela proporcional à proteção de direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 487, I; CPC, art. 537; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, pub. 16.04.2020; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1018263-46.2022.8.26.0114, Rel. José Fernando Steinberg, Turma da Fazenda Pública, j. 12.04.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Igarapé-Miri, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, julgou totalmente procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri à obrigação de assegurar ao Sr. Manoel Raimundo dos Santos o imediato e incondicional acesso a tratamento de saúde adequado, inclusive leito hospitalar com suporte especializado, sob pena de multa diária.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que o Sr. Manoel Raimundo dos Santos, idoso de 79 (setenta e nove) anos de idade, encontrava-se internado no Hospital e Maternidade Santana de Igarapé-Miri, após sofrer Acidente Vascular Cerebral (AVC), apresentando quadro clínico grave e progressivo, com evolução de úlceras de pressão (LPP) sacral e trocantéricas, inclusive com formações necróticas, necessitando, com urgência, de internação em leito hospitalar adequado, com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou estabelecimento de alta complexidade. Sustentou que, apesar da gravidade do quadro, o paciente permanecia internado sem acesso à estrutura hospitalar compatível com sua condição, configurando violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar aos entes demandados a imediata disponibilização de leito hospitalar adequado, com suporte especializado, sob pena de multa diária, bem como a confirmação definitiva da obrigação ao final do processo.

Inicialmente, foi deferida tutela de urgência determinando que o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri procedessem à internação do paciente em leito hospitalar adequado, com suporte de UTI ou, alternativamente, em estabelecimento particular, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id.33730126).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33730147):

“(...) Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na Petição Inicial da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI, e o faço para os seguintes fins: 1. REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação supra. 2. CONFIRMAR INTEGRALMENTE a tutela de urgência concedida na decisão ID 157170426, convertendo-a em obrigação de fazer definitiva. 3. CONDENAR SOLIDARIAMENTE o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI na obrigação de fazer consistente em assegurar o direito fundamental à saúde do Sr. MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS, de 79 (setenta e nove) anos de idade, garantindo-lhe, em caso de futura necessidade, o imediato e incondicional acesso a todo e qualquer tratamento de saúde que seu quadro clínico exigir, incluindo, mas não se limitando, a internações em leito hospitalar adequado, com suporte especializado de retaguarda (UTI ou Enfermaria Especializada) e a quaisquer insumos ou procedimentos médicos indispensáveis ao seu pleno restabelecimento e à manutenção de sua dignidade. 4. DIRECIONAR o cumprimento da obrigação principal de fornecimento de leito hospitalar de média e alta complexidade, de forma primária e preponderante, ao ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e da Central Estadual de Regulação (SER), em conformidade com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. MANTER a multa diária (astreinte) fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de eventual descumprimento futuro da obrigação ora confirmada; contudo, por prudência e equidade, AFASTO a exigibilidade da multa gerada pelo descumprimento do prazo da tutela inicial, em razão da notória complexidade da rede de saúde e da superveniente desistência dos familiares do substituído. 6. DEIXAR DE CONDENAR os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a isenção legal aplicável aos entes federados e à vedação de condenação em favor do Ministério Público em Ação Civil Pública.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI interpôs Recurso de Apelação (id.33730148), sustentando, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a obrigação imposta refere-se à prestação de serviço de alta complexidade, cuja competência administrativa e operacional recairia, primordialmente, sobre o Estado do Pará, gestor da rede hospitalar de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Aduziu que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, a própria tese estabelece que compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, de modo a evitar imputação indevida ao ente que não detenha atribuição administrativa específica para o fornecimento do serviço pleiteado.

Sustentou que, no caso concreto, a demanda versa sobre internação em hospital de suporte avançado, com necessidade de leito de UTI ou estrutura de alta complexidade, serviço que não integra a esfera de atuação da atenção básica municipal. Asseverou que o Município de Igarapé-Miri não possui, em sua estrutura própria, hospitais de alta complexidade ou unidades de terapia intensiva, não sendo tecnicamente nem legalmente autorizado a gerir tal serviço, razão pela qual a condenação imposta configuraria exigência impossível.

Afirmou, ademais, que não permaneceu inerte diante da situação clínica do paciente, tendo prestado o atendimento básico e de estabilização disponível em sua rede, além de proceder à imediata inserção dos dados do paciente nos Sistemas de Regulação de Leitos (SISREG), cumprindo rigorosamente os protocolos administrativos que lhe competiam. Argumentou que a demora na transferência decorreu exclusivamente da ausência de vagas na rede hospitalar gerida pelo Estado, inexistindo omissão específica imputável à administração municipal.

Prosseguiu alegando que a manutenção da condenação solidária, nos moldes fixados na sentença, ignora a organização federativa do SUS e sobrecarrega o erário municipal com obrigações próprias do ente estadual, violando os princípios da legalidade e da proporcionalidade, ao responsabilizar o Município por carência estrutural da rede estadual de saúde. Ao final desse ponto, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente reforma da sentença para excluí-lo do polo passivo da obrigação.

Posteriormente, insurgiu-se contra a fixação das astreintes, sustentando a desproporcionalidade da multa diária arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumentou que a multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva e não punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade de cumprimento do devedor e a natureza da obrigação imposta.

Defendeu que, no caso concreto, a multa fixada mostra-se manifestamente excessiva e desvinculada da realidade fática, sobretudo porque a obrigação discutida não depende exclusivamente da atuação do Município, mas de disponibilidade de leitos na rede estadual, circunstância alheia à sua esfera de controle. Invocou o §1º do art. 537 do CPC, que autoriza a modificação ou exclusão da multa quando verificada sua excessividade, requerendo, assim, sua exclusão ou, subsidiariamente, a drástica redução do valor fixado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e afastar a condenação solidária, ou, subsidiariamente, para excluir ou reduzir significativamente o valor das astreintes fixadas.

Devidamente intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (id.33730149), defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito fundamental à saúde e a adequação da multa fixada como instrumento de efetividade da decisão judicial.

Remetidos os autos ao Ministério Público em segundo grau, o Procurador de Justiça consignou que, tendo o Parquet atuado como parte na origem e apresentado contrarrazões ao recurso, seria prescindível manifestação de mérito como custos iuris, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do julgamento (id.35008079).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, confirmando integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri na obrigação de fazer consistente em assegurar ao Sr. Manoel Raimundo dos Santos, de 79 (setenta e nove) anos de idade, o imediato e incondicional acesso a todo e qualquer tratamento de saúde que seu quadro clínico exigir, inclusive internação em leito hospitalar adequado com suporte especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município apelante.

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental de eficácia imediata, que ostenta natureza de direito público subjetivo, impondo aos entes federativos o dever jurídico de agir para concretizá-lo.

É consabido que o Sistema Único de Saúde se estrutura sob a diretriz da descentralização e da hierarquização, com repartição de competências entre União, Estados e Municípios. Entretanto, tal repartição administrativa não pode ser manejada como escudo para obstar a prestação jurisdicional destinada a assegurar o núcleo essencial do direito à vida e à saúde.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).(grifei).

No presente caso, a própria sentença foi expressa ao harmonizar a responsabilidade solidária com a adequada repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, ao consignar que, embora ambos os entes respondam solidariamente perante o jurisdicionado, a obrigação principal de disponibilização de leito hospitalar de média e alta complexidade deve ser direcionada, de forma primária e preponderante, ao ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e da Central Estadual de Regulação (SER).

Assim, longe de impor encargo indevido ao Município, o decisum já delimitou, com precisão técnica e observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que ao ente estadual compete a gestão dos leitos de maior complexidade na rede regionalizada, cabendo ao Município a organização da atenção básica e a regulação inicial, providências que restaram efetivamente cumpridas.

Ademais, eventuais falhas administrativas ou burocráticas não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida digna. Caberá ao ente público diligenciar para que a documentação seja regularizada, o que não constitui motivo legítimo para negar a realização dos exames.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE – Procedimento cirúrgico negado a paciente que não possui documentos de identificação –
Direito à saúde é direito fundamental e não pode ser recusado o atendimento em razão de questões administrativas – Preliminares de falta de agir e ilegitmidade passiva afastadas – Sentença de procedência confirmada
- Recursos improvidos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1018263-46.2022.8 .26.0114 Campinas, Relator.: JOSE FERNANDO STEINBERG, Data de Julgamento: 12/04/2023, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/04/2023). – Grifo nosso.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o paciente, idoso e em condição de extrema vulnerabilidade, necessitava de internação em leito hospitalar com suporte de alta complexidade, em razão de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e evolução de úlceras de pressão em estágio avançado (id.33730115). A omissão do poder público em assegurar, com a urgência necessária, a vaga adequada, implicou risco concreto à sua integridade física e à própria vida.

A solidariedade constitucional não se dissolve diante da alegação de que o serviço seria de alta complexidade e, portanto, primariamente gerido pelo Estado. A relação jurídica estabelecida em juízo é de natureza prestacional voltada à tutela do direito fundamental à saúde do cidadão, e não à definição interna de encargos financeiros entre entes federativos. Eventual ajuste ou compensação interadministrativa deve ocorrer em esfera própria, não podendo ser oposto ao particular em situação de urgência.

Assim, correta a sentença ao manter a condenação solidária, assegurando a máxima efetividade ao direito à saúde, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com a própria tese fixada no Tema 793 do STF.

No que tange à insurgência relativa às astreintes, igualmente não assiste razão ao apelante.

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a garantir a efetividade da decisão judicial. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da obrigação e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

No caso vertente, a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada e proporcional à gravidade da obrigação imposta, qual seja, assegurar tratamento de saúde indispensável à preservação da vida e da dignidade de pessoa idosa em quadro clínico grave.

Não se pode olvidar que a inefetividade de decisões judiciais em matéria de saúde pública compromete não apenas o direito individual do paciente, mas a própria credibilidade da jurisdição constitucional. A multa, nesse contexto, revela-se instrumento legítimo de concretização do comando judicial, não havendo demonstração de excessividade apta a justificar sua redução ou exclusão.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou com acuidade os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026